Tribunal: CARF
Processo: 10735.720194/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.720194/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.524 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
ROSA MARGARETE SCHULTZE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. ITR. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
ANTECIPAÇÃO
DE
PAGAMENTO.
APLICAÇÃO
ARTIGO
150,
§4o,
CTN.
ENTENDIMENTO
STJ.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação e demonstrada a
ocorrência de pagamento antecipado, impõe-se a aplicação da decadência nos
termos do artigo 150, § 4° do CTN, em consonância decisão tomada pelo STJ
nos autos do Recursos Repetitivos Resp n° 973.733/SC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso. Vencidos os conselheiros João Maurício Vital e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente), que negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.720194/2007-15
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.524 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720194/2007-15

Trata-se de notificação de lançamento referente ao Imposto Sobre a Propriedade
Territorial Rural – ITR, decorrente da revisão da DITR do ano calendário, de onde foi glosada
das áreas declaradas como de preservação permanente e utilização limitada, bem como, da
rejeição do valor subavaliado da terra nua – VTN, declarado, arbitrando-se outro valor com base
no SIPT/RFB, do que resultou em imposto suplementar a pagar.
Cientificada a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, a qual
reproduzimos abaixo, na sua integralidade
Por meio desta venho solicitar Impugnação da Notificação de Lançamento — No 07
103/00136/2007, recebida somente no dia 31.01.2008 na cidade de Stollberg na
Alemanha, onde estou fazendo um curso.
Necessito de tempo para solicitar a comprovação, perante os órgãos oficiais
competentes, de que os dados que apresentei em minha declaração são corretos, não
tendo, portanto, nenhum imposto adicional a pagar.
Com relação ao valor venal do imóvel, ele foi corrigido há alguns anos, por solicitação
da Receita Federal para o Imposto de Renda e, sendo novamente alterado, vou ser
obrigada a pagar por uma variação patrimonial que na realidade não ocorreu. Sendo que
na região em que a propriedade está localizada, aconteceu, nos últimos anos, uma
desvalorização por causa da favelização e do aumento da criminalidade regional.
Desde já agradeço pela atenção dispensada.
A DRJ considerou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresenta recurso voluntário com as mesmas razões
apresentadas na impugnação e acrescenta preliminar de prejudicialidade de mérito, alegando que
o lançamento não poderia ser efetuado por estar decaído o direito da fazenda pública constituir o
crédito tributário
Através da Resolução no 2301-000.855, de 09/07/2020 o julgamento foi
convertido em diligência para que a unidade preparadora informasse se houve pagamento, ainda que
parcial, de ITR do exercício de 2003, referente ao imóvel NIRF 1.693.192-0 Fazenda Charrua.
Em resposta, e-fl 131, a Unidade Preparadora informa:
3. Informo:
3.1 Quanto à entrega da DITR 2003 NIRF 1.693.192-0 – Fazenda Charruá , DATA DA
RECEPÇÃO: 26/09/2005
3.2 Quanto ao valor do Imposto Declarado VALOR R$ 16,71 – Data do Vencimento
30/09/2003
3.3 Quanto ao pagamento VALOR R$ 16,71 – Data da Arrecadação 30/09/2005
VALOR Amortizado R$ 10,98
4. Informo ainda que houve o Lançamento de Multa Por Atraso na Entregada DITR –
MAED, devidamente LIQUIDADA.
É o relatório
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.524 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720194/2007-15

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Prejudicial de Mérito – Preliminar de Decadência
Preliminarmente, apesar de a matéria não ter sido impugnada pela Interessada,
mas levantada no recurso, por se tratar de matéria de direito público, analisar-se-á a preliminar
de decadência do lançamento.
Prejudicial de Mérito
Da alegação de decadência
O recorrente alega que, para o exercício da notificação, teria ocorrido a decadência
por tratar-se de lançamento por homologação, cuja contagem se inicia na data do fato gerador do
imposto (1o de janeiro de cada exercício), porque apurou, declarou o ITR/2003 e recolheu
antecipadamente o valor devido, anexando DARF para comprovar sua alegação.
De acordo com a sistemática de apuração do ITR, a partir da vigência da Lei n°
9.393, de 19 de dezembro de 1996, o contribuinte do tributo está obrigado a apurar e a promover
o pagamento do valor devido, subordinado o lançamento à posterior homologação pela
autoridade tributária, conforme art. 10, abaixo:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
De acordo com o parágrafo 4o, do art. 150 do Código Tributário, tem-se que é de
cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, o prazo para que o Fisco expressamente se
pronuncie sobre os fatos geradores relacionados ao sujeito passivo. Expirado esse prazo sem o
respectivo pronunciamento, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
credito tributário
No entanto, tendo em vista a decisão do STJ tomada por recurso repetitivo, Resp
n° 973.733/SC, de observância obrigatória pelos conselheiros do CARF, a aplicação do
dispositivo legal retro depende da existência de recolhimento do mesmo tributo no período
objeto do lançamento.
No presente caso, embora a DITR tenha sido enviada em atraso, em 26/09/2005,
tendo em vista que o prazo final do envio seria o de 30/09/2003, não considero que a Receita
Federal tenha prejuízo no prazo para o lançamento do valor devido do ITR, uma vez que nos dias
seguintes ao não envio da DITR, aparecerá a restrição de “Ausência de Declaração – 2003”, no
CPF do proprietário do imóvel rural, que impede a emissão da CND e gera pendencia no mesmo.
Portanto, nos sistemas informatizados da Receita Federal já constaria a informação de que a
DITR do exercício não foi enviada, podendo a fiscalização, uma vez constatado que o
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.524 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720194/2007-15

contribuinte não apurou nem promoveu o recolhimento do valor devido encontrado, promover o
lançamento de oficio.
Quanto ao recolhimento, embora tenha também ocorrido em atraso, em
30/09/2005, o que comprova o pagamento, mesmo que a destempo, mas antes de qualquer
procedimento fiscal ou qualquer outro ato, deve-se então aplicar ao presente caso, a regra do
artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, para a contagem do prazo decadencial para a
extinção do direito de constituir o crédito tributário pelo lançamento, nos termos do REsp no
973.733/SC.
Tem-se portanto, caracterizado a denuncia espontânea. Neste sentido, cito trecho
da Declaração de Voto do Conselheiro Wesley Rocha, no acórdão do processo
10120.721556/2014-34, no do acórdão 2301-007.894, datado de 04/09/2020.
Sobre o contribuinte ter apresentado a declaração posteriormente à data do vencimento,
acompanhado do recolhido o tributo devido, pode-se dizer que houve também a
caraterização da denuncia espontânea, do art. 138, do CTN, nos termos do REsp
1149022/SP, julgado em sede de recursos repetitivos, e como já decido pelo CARF, :
“PAGAMENTO EM ATRASO. RETIFICAÇÃO DA DCTF POSTERIOR.
MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. STJ. RECURSOS
REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário
(sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo
pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior,
cuja quitação se dera anteriormente.(...)”
(Número do Processo 13502.902512/2011-64, No Acórdão 3201-006.992, Data da
Sessão 25/06/2020).
Assim, declarada a obrigação tributária acompanhada do seu pagamento, incluindo os
juros, é caraterizada a denuncia espontânea.
Assim, tendo em vista que o fato gerador do ITR ocorre no dia primeiro de janeiro
de cada ano, e considerando-se que a interessada somente tomou conhecimento do Auto de
Infração em litígio (notificação válida), em 21/01/2008, portanto, após o primeiro dia do mês de
janeiro de 2008, face às disposições constantes no parágrafo 4o, do art. 150 do CTN, combinado
com os arts. 1o e 10 da Lei n° 9.393, de 19 de dezembro de 1996, não poderia a autoridade
tributária constituir crédito referente ao ITR, cujo fato gerador ocorreu em 1o de janeiro de 2003,
uma vez que fulminado pelo instituto da decadência.
Desta forma, acata-se a prejudicial de mérito e reconhece-se a decadência do
crédito tributário expresso na notificação de lançamento
Do exposto voto por DAR PROVIMENTO ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.524 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720194/2007-15

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital